Tribunal: STF
Processo: AI 655711
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausente do traslado a certidão de publicação da
   decisão agravada, peça obrigatória para a formação do instrumento
   e indispensável à aferição da tempestividade do recurso de agravo
   de instrumento (art. 544, § 1º, do CPC e Súmula STF nº
   288).
3.      Agravo regimental improvido.